Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em que pese a alegação de existência de contradição, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Também não resta configurado o vício de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
3.1. O acórdão foi claro ao registrar que a jurisprudência deste TJDFT firmou-se no sentido de ser desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu a fim de realização da citação por edital, bastando a demonstração de que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível.
3.2. O Infoseg é um sistema que integra várias bases de dados de órgãos que compõem as esferas federal, estadual e municipal, sendo possível o acesso a informações diversas sobre indivíduos, empresas, veículos e armas, por isso é uma ferramenta muito utilizada por agentes de segurança pública, organismos de inteligência, defesa, fiscalização e controle. E, já por meio do SIEL é possível acessar dados biográficos constantes do Cadastro Eleitoral de um indivíduo.
3.2.1. Ainda que afirmado que as buscas pelo endereço do réu se mostraram incompletas, porque não realizadas pesquisas em todos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, como Sinesp, RenaJud e BacenJud, as informações deles constantes foram obtidas pelos sistemas Infoseg e SIEL, sendo muito provável a sua repetição nos demais sistemas retromencionados, já que utilizadas as mesmas bases de dados.
3.3. Em relação ao mandado de citação frustrado, pelo motivo “ausente três vezes”, o endereço dele constante não foi o indicado em qualquer momento, da base de dados dos sistemas pesquisados, que, diga-se de passagem, é atualizada.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.